Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702774-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VERSE CLINICA DE SAUDE MENTAL LTDA IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VERSE CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL LTDA., com pedido liminar, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado no bojo do PJE 0727518-98.2023.8.07.0016. A impetrante pontua a ausência de intimação de suas advogadas regularmente constituídas sobre o acórdão objurgado, o que implicaria sua nulidade, defende a violação do art. 6o, II e IV, do CDC e da súmula 608 do STJ, quanto à aplicação do código de defesa do consumidor na relação entre plano de saúde e usuário, defende, outrossim, a contrariedade do entendimento posto no acórdão em face da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Esclarece que contratou um plano de saúde com cláusulas abusivas, caracterizando um plano “falso coletivo”, notadamente em relação à necessidade de antecedência mínima para que se operasse a extinção da relação (carência) e multas rescisórias altíssimas. Requer, liminarmente, com apoio no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), a suspensão do acórdão. Ao cabo, pugna pela concessão da segurança, nulificando-se o acórdão, por ter violado direito líquido e certo da impetrante a ver aplicados o regramento legal e a jurisprudência pacífica que regem a causa discutida. É o relatório. Decido. O presente mandamus não merece admissibilidade. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, de modo a subvertê-lo. Deveras, o acórdão sufragado nos autos do PJE 0727518-98.2023.8.07.0016 fundamentou propriamente a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, dando por válida a vigência mínima de 12 meses, a notificação prévia para rescisão e os efeitos moratórios decorrentes, dada a modalidade pactuada do plano de saúde, a saber, coletivo empresarial, consoante previsão contratual e Resolução Normativa 557/22-ANS. Prosseguindo, não há de se falar em nulidade do acórdão por ausência de intimação das advogadas habilitadas após a interposição do recurso inominado, isso porque, a uma, tal nulidade sequer foi arguida na primeira oportunidade, não sendo levantada nos embargos de declaração opostos em 22/02/2024 (ID 56092732), acarretando preclusão, a duas, não foi demonstrado efetivo prejuízo. Nesse compasso, verifica-se uma mera irresignação da ora impetrante quanto ao conteúdo do vergastado acórdão, o que não permite o excepcional manejo de mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem (art. 71, do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito